Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-02.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POSTERIOR. CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação posterior do réu impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) analisar a fração redutora aplicada à causa de diminuição de pena; (iii) estabelecer se deve incidir a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n° 11.343/2006, em razão da proximidade do crime com um centro educacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por fato posterior ao dos autos não impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois, para o seu afastamento, seria necessário demonstrar que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa, o que não restou comprovado nos autos.
4. A redução da pena pelo tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pode variar entre 1/6 e 2/3, tendo o magistrado margem de discricionariedade para decidir quanto ao mais adequado. No caso, a primariedade, bons antecedentes e ausentes provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, de rigor a manutenção da causa de diminuição de pena no patamar máximo.
5. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006 tem natureza objetiva. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito na proximidade dos estabelecimentos já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas concretamente afete os frequentadores desses locais.
6. Mantém-se o regime aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’ e art. 44, ambos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 40, III; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
- STJ, AgRg no HC no 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/08/2023.
- TJDFT, Acórdão no 1819612, Apelação no 00048027120208070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/02/2024.
- TJDFT, Acórdão no 1846671, Apelação no 07412197920208070001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/04/2024.
- TJDFT, Acórdão no 1874346, Apelação no 07323133220228070001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/06/2024.